Tribunal: TJPA
Processo: 0813101-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813101-74.2023.8.14.0301

APELANTE: IRACI DOS SANTOS SARAIVA, ANDREZA DA SILVA E SILVA, TELMA LUCIA SOUSA SILVA, RAIMUNDA DO SOCORRO DE SOUSA SAMPAIO, CARLOS GUTEMBERGUE GUSMAO LEMOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. ART 321 DO CPC. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu,
o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada por Iraci Santos Saraiva e outros em desfavor do
Estado do Pará,

indeferiu a inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, tendo em vista que os recorrentes, re
gularmente intimados para emendar a inicial, não cumpriram a diligência requerida
;

II – Compulsando os autos, constata-se que foi oportunizado aos apelantes que emendassem a inicial, juntando
comprovantes da sua hipossuficiência financeira, bem como informassem os números das suas unidades consumidoras de energia elétrica.
Entretanto, transcorreu o prazo processual sem que os recorrentes atendessem a mencionada determinação judicial;

III - Com efeito, o indeferimento da inicial e a posterior extinção do feito é consequência natural do não atendimento da determinação judicial de emenda a inicial, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de
julho
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Iraci Santos Saraiva e outros
,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada pelos apelantes em desfavor do
Estado do Pará,
indeferiu a inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, tendo em vista que os recorrentes, re
gularmente intimados para emendar a inicial, não cumpriram a diligência requerida
.

Na mencionada ação (
Num. 17338713 - Pág. 1/16)
, a patrona dos apelantes narrou que os recorrentes possuíam imóveis localizados no Estado do Pará e pagavam regularmente todos os seus tributos.

Sustentou, em síntese, que o Estado do Pará está incluindo indevidamente na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de TUST (
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) nas faturas de energia elétrica dos apelantes.

Ao final, pleiteou pela procedência da ação, sendo declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre os apelantes

e o Estado do Pará

quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente a TUST e a TUSD.

Após a distribuição da referida ação, o Juízo Monocrático determinou a intimação dos apelantes para que emendassem a inicial, no prazo legal, juntando comprovantes da sua hipossuficiência financeira, bem como informassem os números das suas unidades consumidoras de energia elétrica.

Além disso, determinou que os recorrentes retificassem o polo passivo da ação e especificassem os pedidos iniciais.

Os apelantes não se manifestaram no prazo legal, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Varas de Execução Fiscal da Comarca da Capital (Num. 17338718 - Pág. 1).

Posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada (
Num. 17338719 - Pág. 1/2
), indeferindo a inicial e julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.

Nas razões recursais (
Num. 17338720 - Pág. 1/4
), a patrona dos apelantes, sustentou, em síntese, que não ocorreram vícios processuais e, se ocorreram, não invalidam o processo ao ponto de extingui-lo.

Aduziu que existem documentos que comprovam a hipossuficiência financeira dos apelantes e não é necessário mostrar o número das unidades consumidoras dos recorrentes no feito, visto que as tarifas são cobradas de forma coletiva.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao recurso (
Num. 17338726 - Pág. 1/4).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
17349620 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC
(
Num. 17492489 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada por Iraci Santos Saraiva e outros em desfavor do
Estado do Pará,

indeferiu a inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, tendo em vista que os recorrentes, re
gularmente intimados para emendar a inicial, não cumpriram a diligência requerida
.

Inicialmente, ressalto que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para a exordial ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.

Contudo, conforme preceitua o art. 321 do CPC, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferi-la.

Acerca do assunto, o jurista Humberto Theodoro Junior leciona o seguinte:

“b) de saneamento da petição: quando a petição inicial apresentar-se com lacunas, defeitos ou irregularidades, mas esses vícios forem sanáveis, o juiz não a indeferirá de plano. "Determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado" (art. 321). Só se o autor não cumprir a diligência no prazo que lhe foi assinado, é que o juiz, então, indeferirá a inicial (art. 321, parágrafo único)”
(Curso de direito processual civil, 57 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 771)

Em outras palavras, mesmo sendo apresentada uma petição inicial irregular ou defeituosa, antes de ser indeferida, deve o magistrado oportunizar à parte a emenda da peça de ingresso. Apenas se não cumprida tal determinação é que o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, deve indeferir a inicial.

No presente caso, constatei que foi oportunizado aos apelantes que emendassem a inicial, juntando
comprovantes da sua hipossuficiência financeira, bem como informassem os números das suas unidades consumidoras de energia elétrica.

Entretanto, transcorreu o prazo processual sem que os recorrentes atendessem a mencionada determinação judicial, motivo pelo qual, o indeferimento da petição inicial, no caso dos autos, é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
Determinada a intimação do autor para o cumprimento de emenda da inicial, decorrido prazo legal sem cumprimento integral da ordem impõe-se a extinção do feito sem apreciação do mérito.
(TJ-MG - AC: 10000180932378002 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A regularidade da representação processual é pressuposto de validade do processo.
2. Segundo o art. 321, do CPC, se o magistrado verificar a ausência de algum documento indispensável à propositura da demanda ou outro vício sanável que impeça o exame do mérito, deve determinar a emenda da petição inicial e, se a ordem não for atendida, indeferir a petição inicial. 3. Se a parte autora não atende adequadamente à determinação de emenda da petição inicial, afigura-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 4. Apelo não provido.
(TJ-DF 07192965420218070003 DF 0719296-54.2021.8.07.0003, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.
(TJ-MT 10082329720208110002 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO ACERCA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
I - O desatendimento de determinação clara e específica de emenda da inicial enseja seu indeferimento, nos termos do art. 330 do CPC; II – Uma vez não cumprida a determinação judicial, deixando o autor fluir in albis o prazo para resposta, não merece reforma a sentença que extinguiu o feito, indeferindo a Petição Inicial; III – Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.
(TJ-SE - Apelação Cível: 0002060-62.2022.8.25.0014, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)”

Destarte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
22
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/07/2024